Tribunal: TJDFT
Processo: 0732294-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732294-29.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO Ao agravado, em 10 dias, sobre a petição e documentos acostados pela EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A (ids. 42756155 e seguintes). Brasília - DF, 19 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora